Tribunal: TJPA
Processo: 0022979-62.2015.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022979-62.2015.8.14.0034

APELANTE: LUIZ CARLOS CASTRO, SIDNEY PEREIRA OLIVEIRA, WILLAMES DOS SANTOS DA SILVA, FABIO MIRANDA VIANNA, JORGE MIGUEL FARO BITENCOURT, DIEGO DE SOUZA BITENCOURT, D. DE SOUZA BITENCOURT, W DOS S DA SILVA SERVICOS LTDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IRREGULARIDADES EM LICITAÇÃO. FRAUDE. CONTRATO SIMULADO. DOLO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO COMPROVADOS. LESÃO AO ERÁRIO. DANO AO ERÁRIO E DANO AMBIENTAL COLETIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação civil pública por improbidade administrativa, condenando ex-prefeito, secretário municipal de obras e ex-assessor da prefeitura por fraudes em processo licitatório e execução contratual envolvendo a coleta de lixo no Município de Nova Timboteua. Restou demonstrado que os serviços contratados não foram prestados pela empresa formalmente vencedora, mas sim por servidores municipais e terceirizados pagos diretamente pela prefeitura, com uso de veículos abastecidos com recursos públicos, além de dano ambiental decorrente do despejo irregular dos resíduos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se os recorrentes praticaram, dolosamente, atos de improbidade administrativa, conforme os arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92 (redação anterior à Lei nº 14.230/21);
(ii) saber se há prova suficiente do envolvimento direto dos apelantes na fraude licitatória, execução simulada de contrato e apropriação indevida de recursos públicos;
(iii) saber se as penalidades impostas pela sentença observam os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, à luz da nova Lei de Improbidade Administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório evidencia a existência de esquema fraudulento envolvendo direcionamento de licitação, simulação de execução contratual e desvio de recursos públicos, com utilização de estrutura da prefeitura para operacionalizar serviços supostamente terceirizados.
4. A prova documental e testemunhal, inclusive confissão judicial de corréu, demonstra que os serviços de limpeza urbana foram prestados por servidores municipais e contratados pagos diretamente pela prefeitura, com uso de insumos públicos, enquanto a empresa formalmente contratada era administrada, de fato, por agentes públicos.
5. Comprovada a atuação dolosa dos apelantes, que exerceram funções decisivas no direcionamento do certame, execução fraudulenta do contrato e encobrimento da simulação contratual, o que acarretou enriquecimento ilícito e lesão expressiva ao erário.
6. Demonstrado o dano ambiental coletivo decorrente da destinação irregular dos resíduos sólidos em área de proteção permanente, sem licenciamento ambiental, configurando violação à legislação ambiental e aos princípios da administração pública.
7. Inexistência de vícios processuais ou desproporcionalidade nas sanções impostas, que foram fixadas com base na extensão do dano, na intensidade da conduta dolosa e na posição institucional dos réus.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DOS RECURSOS, NEGANDO-LHES PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de três recursos de Apelação Cível, interpostos por Fábio Miranda Vianna, Jorge Miguel Faro Bittencourt, Luiz Carlos Castro, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Nova Timboteua, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa movida pelo Ministério Público do Estado do Pará.

A inicial objetivava a condenação dos réus pela prática de atos de improbidade administrativa por lesão ao erário e violação dos princípios administrativos em licitação pública, bem como na execução contratual. Os fatos foram apurados no Inquérito Civil Público nº 001/2015-MP/PJNT, que investigava as irregularidades na licitação e na contratação da empresa W. dos S. da Silva Eireli – EPP – Acesso Service, prestadora de serviços de coleta e destinação de lixo no Município de Nova Timboteua.

Foi narrado que houve a realização de procedimento licitatório na modalidade Pregão, de forma presencial, sob o nº 005/2013, para a limpeza urbana de Nova Timboteua, no valor de R$ 620.000,00 (seiscentos e vinte mil reais), com vigência de 15 de março de 2013 a 14 de janeiro de 2014.

Posteriormente foi firmado o Termo Aditivo nº 001/2014, que prorrogou a vigência do prazo contratual para até 31 de dezembro de 2014, aditando-se o valor contratual para R$ 915.470,07 (novecentos e quinze mil, quatrocentos e setenta reais, e sete centavos).

A ação aponta um complexo conjunto de irregularidades que, em tese, evidenciam direcionamento do certame, fraudes contratuais e lesão deliberada ao erário público. Tais irregularidades envolvem desde a modificação do objeto social da empresa um dia antes da publicação do aviso de licitação, para que constasse a coleta de resíduos não perigosos como um dos objetos de atuação, passando pela participação exclusiva da mesma no certame, até a ausência de parecer jurídico válido, fiscalização inexistente, atestos de despesa omitidos, pagamentos realizados de forma antecipada e a execução do contrato por servidores municipais, em manifesta burla à exigência de capacidade operativa da contratada.

Relata-se, ademais, que o pregoeiro municipal, ora também réu, figurava como representante legal da empresa contratada, havendo ainda indicação de que o verdadeiro administrador da empresa era um ex-servidor municipal, pai do então Coordenador de Controle Interno, e que o Secretário Municipal de Obras era quem, de fato, definia a execução dos serviços, a seleção de funcionários e a alocação de veículos, demonstrando ingerência absoluta sobre a contratada.

Não se limitando a esses pontos, a inicial sustenta, ainda, que os serviços contratados sequer foram prestados pela empresa, mas sim por servidores e contratados da própria Prefeitura, configurando verdadeiro pagamento em duplicidade, com lesão ao patrimônio público. Menciona-se, inclusive, que os insumos operacionais, como combustível, também foram custeados com recursos municipais. Afirma que o quadro se agrava com a descrição do dano ambiental decorrente da destinação inadequada de resíduos em área de proteção permanente, sem qualquer licenciamento ambiental ou respeito às normas técnicas de segurança sanitária e ambiental, conforme laudo do Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar do Ministério Público.

Em vista do cenário fático descrito, o Ministério Público requereu, em sede de tutela de urgência, o afastamento do prefeito municipal à época, bem como do Secretário de Finanças, a indisponibilidade dos bens de todos os réus até o limite de R$ 1.535.470,07 (um milhão, quinhentos e trinta e cinco mil e quatrocentos e setenta reais e sete centavos), além da proibição das empresas de contratar com o poder público ou receber incentivos fiscais.

No mérito, pugnou pela condenação dos réus por violação aos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, com aplicação das sanções legais, inclusive o ressarcimento integral ao erário e a reparação por dano moral coletivo ambiental.

Em 27 de outubro de 2015 – ID nº 10036561 - Pág. 15, o Magistrado de origem decretou a indisponibilidade de bens no valor de R$ 1.535.470,07 (um milhão, quinhentos e trinta e cinco mil e quatrocentos e setenta reais e sete centavos)

para garantir futura reparação ao erário

e ordenou a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca, gravando de inalienabilidade os bens ou direitos sobre imóveis, como também inscrever restrição judicial para alienação de veículos que porventura estejam em nome dos réus, via RENAJUD e oficiar ao Banco Central do Brasil solicitando o bloqueio das contas bancárias, não devendo incidir sobre os salários, proventos e rendas oriundas do trabalho. Face a essa decisão foi interposto recurso de Agravo de Instrumento sob nº 0068733-32.2015.814.0000, o qual foi julgado improvido.

Em sentença, o Juízo singular julgou totalmente procedentes os pedidos, com base na farta documentação anexa aos autos, incluindo documentação oficial, provas colhidas por busca e apreensão, testemunhos e, sobretudo, a confissão judicial de um dos réus diretamente envolvido na fraude, onde se reconheceu a existência de um esquema complexo de improbidade administrativa, envolvendo fraudes licitatórias, simulação de prestação de serviços, pagamento indevido com recursos públicos e dano ambiental.

Conforme narrado na sentença, restou comprovado que o certame licitatório foi dirigido para beneficiar a empresa W. DOS S. DA SILVA EIRELI-EPP, cuja administração de fato recaía sobre agentes públicos e seus familiares, tendo a empresa recebido valores vultosos sem prestar, de fato, os serviços contratados, os quais foram executados por servidores e recursos da própria Prefeitura. Demonstrou-se que o então prefeito municipal, além de autorizar contratações e aditivos sem respaldo legal, era beneficiário direto do esquema, recebendo propina e anuindo com a fraude.

Foram aplicadas as sanções previstas nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), conforme a participação individual de cada réu, incluindo ressarcimento integral ao erário, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, proibição de contratar com o poder público e multa civil, além da condenação por dano moral coletivo ambiental.

Inconformado, o senhor Fábio Miranda Vianna, Secretário Municipal de Obras à época, interpôs recurso de Apelação Cível, aduzindo que o procedimento ímprobo havia sido realizado exclusivamente pelo Pregoeiro e pelo Prefeito, sem que tenha havido participação do recorrente. Afirmou que o único ato por ele praticado foi fazer um ofício informando da demanda da coleta de lixo, bem como da necessidade de contratação de tal serviço pelo poder público.

Aduziu, ainda, que não restou suficientemente comprovado que houve desvio de combustível e que tampouco existe prova robusta que demonstre a sua participação em qualquer irregularidade.

Requereu, então, a reforma da sentença para que sejam afastadas as sanções impostas, ou, alternativamente, que seja afastada a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, bem como a redução da multa civil em 90% (noventa por cento).

O senhor Jorge Miguel Faro Bittencourt, ex-servidor municipal, também interpôs recurso de Apelação Cível, aduzindo que à época dos fatos ocupava a função de assessor do Prefeito, mas que tal fato não gerava impedimento em prestar serviços a qualquer empresa privada que viesse a manter contrato com o Poder Público. Afirma que a sublocação de veículos de sua propriedade à empresa vencedora da licitação não configuram ato ímprobo por se tratar de negócio jurídico corriqueiro e que o depoimento prestado pelo senhor Willames dos Santos da Silva, proprietário da empresa vencedora do certame, foi genérico e insuficiente para embasar a sua condenação. Sustenta que o depoimento de réu que confessa prática ilegal não produz prova contra terceiro e que o valor ínfimo que recebia para fazer a contabilidade da empresa não pode ser considerado propina.

Em seus pedidos, requereu a reforma da sentença para que sejam afastadas as sanções impostas, ou, alternativamente, que seja afastada a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, bem como a redução da multa civil em 90% (noventa por cento).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará afirmou que os atos ímprobos praticados pelos recorrentes acima mencionados estão ligados à execução dos serviços prestados e não prestados pela empresa, bem como o pagamento dos funcionários e abastecimento dos veículos. Destacou que o próprio senhor Fábio Miranda Viana havia afirmado em audiência que indicava os nomes das pessoas que iriam trabalhar na empresa responsável pela coleta de lixo e que o senhor Jorge Miguel Faro Bittencourt, também em audiência, informou que não costumava ver a sua caçamba trabalhando na rua e que certa vez pagou funcionários da prefeitura na sua empresa, mas que não tinha conhecimento de que os mesmos também eram empregados da empresa vencedora da licitação.

Ressaltou, ainda, que a testemunha denominada Raimundo Teixeira Barros Júnior apontou, em seu depoimento, que o combustível do caminhão era custeado pela prefeitura, por meio de requisições que eram entregues pelo servidor Ney, lotado na Secretaria de Obras do Município, bem como pelos funcionários da empresa e, ainda, destacou que o senhor Fábio Miranda Viana era responsável por dar as ordens na empresa supramencionada. Requereu a manutenção integral da sentença, com base em todo o farto contexto fático e probatório anexo aos autos.

O terceiro recurso de Apelação foi interposto pelo senhor Luiz Carlos Castro, Prefeito à época, afirmando que há atipicidade nas condutas por ele praticadas. Refutou todos os documentos probatórios anexos aos autos, sob o fundamento de que o serviço foi efetivamente prestado pela empresa contratada e que o termo aditivo do contrato estava em consonância com os valores de mercado. Destacou a inexistência de qualquer dolo por sua parte, tendo em vista que, conforme aduziu, os atos foram praticados exclusivamente pelo Secretário e pelos demais acusados. Sustentou a impossibilidade de sua responsabilização, requerendo a reforma integral da sentença quanto às suas condenações, para que todas sejam afastadas ou, alternativamente, pugnou pela redução das sanções impostas.

Foram apresentadas novas contrarrazões pelo Ministério Público do Estado, refutando todos os argumentos trazidos pelo ex-prefeito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau ratificou as contrarrazões apresentadas, no sentindo de manutenção da sentença recorrida em sua integralidade.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre destacar que a presente demanda se encontra solidamente instruída com farta documentação probatória, que inclui relatórios de órgãos de controle, documentos oficiais, mídias audiovisuais, provas colhidas por meio de buscas e apreensões, depoimentos de testemunhas e, sobretudo, confissão judicial espontânea e detalhada de um dos réus diretamente envolvido na fraude (Willames dos Santos Silva), que colaborou significativamente para o desvendamento do esquema.

DA FRAUDE À LICITAÇÃO E DIRECIONAMENTO DO CERTAME

Ao compulsar os autos, constata-se o direcionamento da licitação que visava contratar empresa para prestação de serviço de limpeza pública e coleta de lixo no Município de Nova Timboteua, comprovando os fatos narrados na petição inicial. Para iniciar as investigações, o Ministério Público solicitou ao então Prefeito Municipal, primeiro réu, a cópia do Processo Licitatório e demais documentos referentes à regularidade da prestação dos serviços. Da cópia desse processo licitatório é possível verificar a cronologia da fraude.

O aviso de licitação data de 20/02/2013, publicado no Jornal Amazônia e no Diário Oficial da União na mesma data. O Edital do certame foi juntado aos autos, mas não consta sua publicação, o que viola o princípio da publicidade dos atos da administração pública. Duas empresas retiraram o edital, a empresa W DOS S DA SILVA EIRELI-EPP, ora ré, e a empresa TRANSCIDADE SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELLI-EPP, contudo, na sessão pública do pregão, realizada em 04/03/2013, compareceu somente a empresa W. DOS SANTOS DA SILVA SERVIÇOS EIRELI-EPP, representada por WILLAMES DOS SANTOS DA SILVA, que foi declarada vencedora. O pregoeiro que realizou o pregão foi o senhor SIDNEY PEREIRA OLIVEIRA, ora réu.

Todo o processo licitatório estava viciado, e dois fatos chamam a atenção: primeiro, WILLAMES DOS SANTOS DA SILVA assinou o requerimento perante a JUCEPA no dia 19/02/2013, um dia antes da publicação do Aviso de Licitação, fazendo constar como um dos objetos da empresa W. DOS SANTOS DA SILVA SERVIÇOS EIRELI-EPP a coleta de resíduos não perigosos; segundo, embora conste WILLAMES DOS SANTOS DA SILVA como o titular da empresa, ele indicou como representante legal da pessoa jurídica o ora réu SIDNEY PEREIRA OLIVEIRA, o pregoeiro municipal. Dessa forma, o pregoeiro municipal conduziu a sessão do Pregão Presencial n. 005/2013, no qual era diretamente interessado, violando os princípios da imparcialidade e impessoalidade.

Após a homologação do certame pelo Prefeito Municipal, o contrato entre a Prefeitura Municipal de Nova Timboteua e a empresa W. DOS SANTOS DA SILVA SERVIÇOS EIRELI-EPP foi assinado em 13/03/2013, tendo como objeto a limpeza urbana, pelo prazo de 10 meses e preço de R$ 620.000,00. Prosseguindo na análise dos fatos que denotam a fraude à licitação, verifica-se que nos autos do Pregão Presencial n. 005/2013 não há nenhum parecer jurídico prévio, na elaboração do edital, ou após a adjudicação do certame, contrariando o art. 38, VI, da Lei 8.666/93.

Em 26/12/2013, o Secretário Municipal de Obras, FABIO MIRANDA VIANNA, ora réu, encaminhou ofício ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, Deuzidete Leonardo dos Santos, solicitando a abertura de processo licitatório para contratação de empresa para serviços de limpeza pública no município. O Presidente da Comissão, em 08/01/2014, solicitou à Procuradoria Municipal análise e parecer do termo de justificativa assinado pelo pregoeiro SIDNEY PEREIRA OLIVEIRA e uma minuta do termo aditivo de contrato com a empresa W DOS S DA SILVA SERVIÇOS EIRELI – EPP. Nessa justificativa, o pregoeiro alegou que a prorrogação do prazo contratual era a melhor opção em termos de economicidade, tornando-se compulsória a regularização da contratação via termo aditivo, para que o fornecimento passasse a ser legitimamente executado a partir de 10/01/2014. Após parecer jurídico datado de 09/01/2014, o Prefeito Municipal autorizou na mesma data a contratação dos serviços de limpeza, e o contrato foi aditado em 10/01/2014, aumentando o preço para R$ 915.470,07.

Verifica-se, porém, que a justificativa do pregoeiro e o parecer jurídico pela prorrogação do prazo contratual foram totalmente desarrazoados, sem levar em consideração dados concretos de comparativo de preços entre empresas ou mesmo de preços de mercado, de modo que o aditivo foi realizado por preço global, sem fonte de informação, afrontando o art. 43, IV, da Lei 8.666/93. Ainda, o advogado subscritor do parecer jurídico não integrava os quadros da Procuradoria Jurídica Municipal, não havendo justificativa para sua atuação, pois o Município possuía procurador concursado, Dr. Guilherme Augusto de Almeida Carpegigiani, que não foi ouvido durante todo o processo licitatório.

As irregularidades no processo licitatório levam à conclusão de que houve uma montagem para favorecer a empresa vencedora. Como exemplo, não foi designado nenhum fiscal do contrato administrativo, violando o art. 67 da Lei 8.666/93. Como ninguém fiscalizava, não consta o atesto da despesa realizada, e a empresa vencedora chegou a receber pagamento antes mesmo da realização de empenho, contrariando a ordem legal dos atos. Conforme o quadro-resumo esmiuçado na petição inicial, o termo aditivo ao contrato n. 11/2013 foi assinado em 10/01/2014, e a primeira nota de empenho, de n. 20020100, correspondente ao aditivo, foi emitida em 20/02/2014, contudo, o primeiro pagamento foi realizado já no dia 30/01/2014, conforme comprovante bancário e recibo.

Os benefícios financeiros à empresa vencedora não paravam por aí. De acordo com a cláusula IV do aditivo contratual, apesar de sua vigência ser superior a 11 meses, de 10/01/2014 a 31/12/2014, convencionou-se que o pagamento seria realizado em 10 parcelas, o que significa que os pagamentos seriam realizados antes do final da prestação do serviço. Além disso, mesmo antes de ser beneficiada pela licitação irregular sob julgamento, a empresa W DOS S DA SILVA SERVIÇOS EIRELI – EPP já vinha sendo beneficiada, pois no ano de 2012 foi contratada pela Prefeitura de Nova Timboteua para locação de veículo escolar mediante dispensa de licitação, embora não possua veículos cadastrados em seu nome, salvo uma motocicleta Honda/Biz, de acordo com consulta realizada pelo Ministério Público junto ao Sistema Infoseg. Isso significa que, apesar de possuir como atividades econômicas registradas em seu CNPJ transporte escolar, locação de automóveis sem condutor e transporte de passageiros, além de ter vencido a licitação para coleta de lixo, a empresa sequer possuía os veículos automotores para desempenho de suas atividades, o que dá margem à sublocação, constando dos documentos que a empresa W DOS S DA SILVA utilizava veículos locados para a coleta de lixo do município.

Nesse diapasão, conclui-se que a empresa W. dos S. DA SILVA era, em verdade, uma farsa, pois apesar de estar em nome de WILLAMES DOS SANTOS DA SILVA, era administrada pelo ex-servidor municipal JORGE MIGUEL FARO BITTENCOURT, com a participação do então Secretário Municipal de Obras FABIO VIANA, que decidia sobre as pessoas que deveriam trabalhar, os veículos a serem locados e os serviços a serem prestados pelos funcionários, administrando também tarefas específicas da empresa.

Ressalte-se que, além da farta documentação, os fatos aduzidos na petição inicial foram confirmados na audiência de instrução, quando do depoimento do réu WILLAMES DOS SANTOS DA SILVA, também conhecido por LICO, que narrou, com riqueza de detalhes, como se deu a fraude à licitação. WILLAMES afirmou expressamente que a licitação foi fraudada, declarando que conheceu o pregoeiro SIDNEY PEREIRA OLIVEIRA, conhecido por NEY, em 2012, e que SIDNEY o instigou a abrir a empresa W. DOS S. DA SILVA EIRELI-EPP para trabalharem e ficarem ricos. Afirmou que tinha apenas vinte anos na época e não entendia nada sobre burocracias, e que foi com SIDNEY à JUCEPA para regularizar a empresa, sendo ele um "laranja". Antes da licitação de coleta de lixo, a empresa já havia participado de outras licitações fraudulentas, como a do transporte escolar, na gestão do anterior prefeito Antonio Elias. Quando o contrato do transporte escolar acabou, SIDNEY lhe disse que iriam pegar o contrato do lixo, e que ele precisava apenas assinar documentos, pois a licitação já estava pronta. WILLAMES declarou que os valores seriam divididos entre o prefeito, ele e outros; que na época o prefeito LUIZ tinha muito poder e esbanjava dinheiro; que o prefeito LUIZ e o réu JORGE o procuraram várias vezes para "calçar nota" para cobrir rombos da prefeitura, o que significa emitir nota fiscal falsa para justificar gastos; que era o pregoeiro quem fazia a licitação e que, em troca, ele transferia dinheiro para SIDNEY. A parte do prefeito LUIZ era entregue pessoalmente para ele ou para o Secretário de Finanças, conhecido por Neném; Luiz tinha 20% em todos os processos licitatórios; WILLAMES não tinha voz na empresa registrada em seu nome; seu único poder era sacar o dinheiro pago pelo contrato, para em seguida fazer o pagamento das propinas; que pagava R$ 3.000,00 para cada caçamba/caminhão que fazia a coleta do lixo, incluindo o motorista, com exceção da caçamba de JORGE MIGUEL FARO BITTENCOURT, pois para ele, além desse valor, pagava também o motorista por fora; eram ao todo quatro veículos para a coleta do lixo; três dos veículos trabalhavam diariamente, mas a caçamba do JORGE ficava a maior parte do tempo parada; JORGE também ganhava um pouco a mais, R$ 1.000,00, para elaborar a folha de pagamento da empresa W. DOS S. DA SILVA EIRELI-EPP; era um acordo verbal e o valor era a título de propina, não sendo uma contratação regular de prestação de serviços; WILLAMES declarou que, com toda essa situação que desencadeou a investigação pelo Ministério Público, ele ficou abalado psicologicamente, e que nunca teve nenhuma relação com o réu DIEGO DE SOUZA BITTENCOURT.

Destarte, sobejam provas de que houve o direcionamento do certame para contratação da empresa que deveria realizar a limpeza pública e coletar o lixo no município de Nova Timboteua, bem como, fraude à licitação, por inobservância deliberada às regras previstas na Lei 8.666/93, configurando os atos de improbidade administrativa previstos no art. 10, VIII e art. 11,
caput
, da Lei 8.429/92.

DOS SERVIOÇOES DE COLETA DE LIXO EXECUTADOS POR SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

Não obstante a contratação da empresa W. DOS S. DA SILVA SERVIÇOS EIRELI – EPP para realizar a limpeza pública no Município de Nova Timboteua, há provas nos autos de que quem efetivamente prestava esse serviço eram os próprios servidores públicos municipais. Essas provas foram obtidas a partir da busca e apreensão autorizada judicialmente, a exemplo do Ofício encaminhado pelo Secretário de Obras FABIO VIANA, ora réu, ao Secretário de Administração, em que informava os nomes das pessoas que trabalharam na limpeza pública, na Vila da Curva, para que recebessem pelos dias trabalhados, bem como o arquivo denominado Folha Limpeza Pública Secretaria, apreendido na Secretaria Municipal de Obras, em que foram relacionados os nomes dos servidores da limpeza e respectivas remunerações. É importante ressaltar que dessa lista de servidores públicos que trabalhavam na limpeza pública, em um total de doze, apenas três constaram na folha de pagamento do município informada ao TCM/PA, evidenciando uma manobra para impossibilitar o controle das pessoas que, de fato, prestavam os serviços à Prefeitura Municipal e eram pagas com dinheiro público.

Além das provas documentais juntadas aos autos, as provas colhidas em audiência também corroboram a prática do ato ímprobo. Em seu depoimento judicial, o réu WILLAMES DOS SANTOS DA SILVA declarou, em relação aos servidores públicos utilizados na limpeza do município, que "eles jogaram todo o pessoal para a empresa", referindo-se aos demais réus, e que o Secretário de Obras FABIO mandou um ofício indicando quem deveria trabalhar na empresa, tendo gente das Secretarias de Transporte e de Educação. A testemunha ADRIANO SOUSA DOS SANTOS, por sua vez, declarou que era servidor concursado da Prefeitura de Nova Timboteua desde 2012; que em 2013 trabalhou na limpeza da cidade, no caminhão do Tuíca por mais de um ano, recebendo pela Prefeitura; que trabalhou também na caçamba do JORGE DA EMATER, com mais três pessoas que eram da Prefeitura, não apenas concursados, mas também contratados da Prefeitura; que Tiago e Raul eram concursados e trabalhavam no caminhão da limpeza; que lhe eram dadas apenas luvas e botas e nenhum outro equipamento de proteção individual; e que só teve contato com LICO (WILLAMES DOS SANTOS DA SILVA) depois da busca e apreensão autorizada pela justiça, quando lhe foi dado o uniforme. A testemunha RAIMUNDO TEIXEIRA BARROS JUNIOR, conhecido por TUÍCA, também confirmou em juízo que quem trabalhava em seu caminhão coletando lixo eram os servidores concursados da Prefeitura.

Destarte, de acordo com as provas dos autos, a empresa vencedora do certame não tinha custos com pessoal, tendo em vista a utilização de mão de obra paga pela própria Prefeitura Municipal, já que parte dos trabalhadores que atuavam na limpeza do município eram concursados e a outra parte era de contratados também pagos pela Prefeitura, corroborando de forma evidente a lesão ao erário público. Os réus incidiram, pois, nas condutas previstas no art. 9º, IV e art. 10, I e II, da Lei 8.429/92.

DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO POR PESSOAS CONTRATADAS E PAGAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL

Ademais, também consta dos autos que além de servidores públicos estarem realizando serviços de limpeza que deveriam ser prestados pela empresa W DOS S DA SILVA SERVIÇOS EIRELI – EPP, terceiras pessoas também estavam realizando a limpeza do município, pagas com dinheiro da Prefeitura Municipal, causando grave lesão ao erário, pois o município pagava duas vezes pelo mesmo serviço, sendo uma à empresa contratada e outra a terceiros contratados diretamente pela Prefeitura. A Prefeitura Municipal chegou, inclusive, a prestar contas dos valores pagos a terceiros por serviços de roçagem das ruas, conforme verificado pelo Ministério Público no sistema E-Contas do TCM/PA, referentes aos anos de 2013 e 2014, em uma demonstração evidente de ausência de compromisso e respeito com o erário e com as contas públicas.

Ainda, conforme se verifica da cópia do ofício, era o Secretário Municipal de Obras, ora réu FABIO MIRANDA VIANA, quem determinava à empresa W DOS S DA SILVA SERVIÇOS EIRELI – EPP os nomes dos funcionários que deveriam ser contratados, tanto que os nomes indicados no referido ofício para realização do serviço de coleta de lixo, são os mesmos cadastrados perante o Ministério do Trabalho e Emprego como funcionários da empresa contratada.

Esclarecendo de forma pormenorizada o ato de improbidade, o réu WILLAMES DOS SANTOS DA SILVA declarou em seu depoimento judicial que os réus FABIO, JORGE e LUIZ mandavam pagar trabalhadores que recebiam sem trabalhar, o que era uma forma de retribuir votos, pois as pessoas votavam em troca de emprego. Ele afirmou que o esquema já existia, sendo feito antes com outra empresa, e depois passaram a fazer com a empresa do depoente, com SIDNEY montando a parte da documentação do processo licitatório. WILLAMES declarou ainda que a prefeitura não pagou tudo à empresa, tendo ficado devendo quase R$ 400.000,00; que vários trabalhadores não receberam e ajuizaram ações trabalhistas, nas quais foram realizados acordos pagos pela Prefeitura Municipal, sendo que nessa época o réu LUIZ ainda era o prefeito e quem cuidava dos acordos era o Procurador do Município, Dr. Tiago. Ele disse que era o réu JORGE quem fazia a folha de pagamento da empresa, a qual girava em torno de R$ 48.000,00 a R$ 50.000,00; que os funcionários eram deles, mandados por eles; que todos os empregados, antes de irem para a empresa, eram da Prefeitura; que não tinham carteira assinada, mas eram feitos contratos com os empregados.

Ainda, a testemunha ADELINO FERREIRA DA SILVA declarou que em outubro de 2013 foi chamado por Orlando, a mando do Secretário de Obras, Fabio, para trabalhar na Prefeitura; que trabalhava com roçagem e limpeza de rua; que recebia pela Prefeitura, pois aparecia em seu extrato bancário; que em 2014, Orlando lhe pediu documentos e disse que a contratação do depoente não tinha nada a ver com a empresa W DOS S DA SILVA EIRELI EPP, mas sim com a Prefeitura; que trabalhava com ele o Louro, que era concursado da Prefeitura; que após a testemunha ter prestado depoimento no Ministério Público, os réus JORGE e FABIO lhe perguntaram o que havia acontecido; que Orlando dizia que as ordens eram repassadas por JORGE VIANA; que nunca recebeu ordens diretas de JORGE, nem dos réus FABIO e LUIZ, mas sim ordens repassadas pelo capataz Orlando, a mando de FABIO.

A testemunha SÉRGIO AURÉLIO TEIXEIRA DA SILVA, por sua vez, declarou em juízo que trabalhou na coleta do lixo e recebia pela Prefeitura; que no começo recebia seu salário no prédio da Prefeitura e depois passou a receber pelo Banco Bradesco; que era coletador de lixo e sempre prestou serviços para a Prefeitura; que não sabe quem é WILLAMES; que recebia ordens diretas de um homem do qual não se lembra o nome; que nunca recebeu ordens diretamente de FABIO e LUIZ; que não era concursado; que trabalhou na coleta do lixo nos anos de 2013 e 2014; que coletava o lixo da Vila da Curva; que trabalhava na caçamba e não se lembra do nome do motorista da caçamba; que seu nome estava na folha da Prefeitura, pois recebia o contracheque; que nunca houve pessoas da empresa W. DOS S. DA SILVA EIRELI EPP trabalhando na limpeza do município; que no caminhão trabalhavam a testemunha e mais três pessoas que recebiam pela Prefeitura; e que saiu da coleta do lixo quando mudou o Prefeito Municipal.

Nesse diapasão, as provas colacionadas à petição inicial, bem como as provas produzidas em audiência, não deixam dúvidas sobre a configuração do fato ímprobo narrado pelo Ministério Público, consistente na utilização de mão de obra contratada e paga pela Prefeitura Municipal para desempenhar a limpeza do município, desonerando a empresa vencedora da licitação, a qual recebia o pagamento pelo serviço contratado sem que tivesse qualquer custo com o objeto do contrato, pois a prestação do serviço era feita, em sua grande parte, pela própria Prefeitura Municipal. Conclui-se, assim, que houve a prática das condutas previstas no art. 9º, IV e art. 10, I e II, da Lei 8.429/92.

DOS CUSTOS OPERACIONAIS QUE DEVERIAM SER SUPORTADOS PELA EMPRESA W. DOS SANTOS S. SILVA FORAM PAGOS COM DINHEIRO PÚBLICO

Além dos serviços de coleta de lixo serem prestados pelos próprios servidores públicos municipais e pessoas contratadas diretamente pelo município, também restou comprovado que outros custos operacionais que deveriam ser suportados pela empresa contratada acabaram sendo pagos com dinheiro público. Dessa forma, a mencionada empresa recebia o valor integral correspondente à prestação de serviços, sem que tivesse qualquer custo operacional, já que os custos com pessoal e os insumos eram arcados pela Prefeitura Municipal, ou seja, pelo erário público. Exemplo disso ocorria com o combustível que abastecia os caminhões que faziam a limpeza do município. De acordo com a documentação apreendida por determinação judicial, mais especificamente o Relatório de Cota de Combustível, os referidos caminhões eram abastecidos com verba da Prefeitura Municipal.

Além da documentação, os depoimentos colhidos em juízo também confirmam as acusações formuladas pelo Ministério Público. O réu WILLAMES DOS SANTOS DA SILVA declarou que o combustível utilizado nos veículos que faziam a limpeza no município era pago pela Prefeitura Municipal. Já a testemunha RAIMUNDO TEIXEIRA BARROS JUNIOR, conhecido por TUÍCA, declarou que seu filho é proprietário do caminhão Truck de cabine laranja, o qual o depoente dirigia para fazer a limpeza do município; que em 2013 os réus FABIO e JORGE lhe chamaram para uma conversa e lhe disseram para levar os documentos para legalizar o caminhão, pois já trabalhava antes para a Prefeitura, mas agora iria ser contratado pela empresa vencedora da licitação; que seu filho levou os documentos para o escritório de JORGE; que coletava o lixo em Timboteua e nas Quatro Bocas; que abastecia o caminhão no Posto Joema, na cota da Prefeitura; que quem lhe entregava a requisição para abastecimento era o servidor Ney da Secretaria de Obras; que depois que cortaram o óleo em Nova Timboteua ia abastecer em Peixe-Boi e quando FABIO não lhe dava o dinheiro para abastecer, um servidor chamado Orlando lhe dava; que quem lhe dava ordem sobre a coleta do lixo era Orlando, o capataz, a mando do Secretário de Obras FABIO; que LICO (WILLAMES) nunca lhe deu ordens e no trabalho não tinha contato com LICO; que uma vez FABIO lhe mandou buscar uns tubos para uma obra; que ficaram lhe devendo nove meses pela prestação do serviço de coleta de lixo, mas não quer colocar a Prefeitura "no pau", pois quem deve pagar é o Bagaceira (apelido do prefeito LUIZ CARLOS CASTRO) e não a Prefeitura.

Diante do que foi até aqui analisado, conclui-se à evidência que a empresa vencedora do certame tinha como única finalidade canalizar o dinheiro do valor do contrato de coleta do lixo no município para os envolvidos no esquema, em forma de propinas, pois, na realidade, o objeto do contrato era cumprido com os próprios recursos da Prefeitura, seja com o pagamento de pessoal, seja com o abastecimento dos veículos coletores, onerando de forma escandalosa os cofres públicos, que arcaram duas vezes com o pagamento do mesmo serviço. Restaram, pois, configuradas as condutas previstas no art. 9º, IV e art. 10, I e II, da Lei 8.429/92.

DO DANO AMBIENTAL CAUSADO PELOS SERVIÇOS IRREGULARES DA COLETA DE LIXO

Narra a petição inicial que, de acordo com nota técnica expedida pelo Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar do Ministério Público, a área de disposição de resíduos sólidos da cidade de Nova Timboteua está localizada em uma Área de Proteção Permanente, e a disposição dos resíduos sólidos naquele local tem idade mínima entre quatro e cinco anos, concluindo que durante toda a gestão do Prefeito Municipal Luis Carlos Castro o lixo foi despejado na área de preservação ambiental de propriedade municipal. Aduziu que a disposição dos resíduos é feita diretamente no solo e no topo de um morro com declinação superior a $30^{\circ}$ e com distância inferior a 300 metros da via de acesso, sendo realizadas queimas dos resíduos a céu aberto. Além disso, os resíduos sólidos produziam líquido poluente, de cor escura e odor nauseante, denominado chorume, que com a ação da água das chuvas é transportado através de escoamento e infiltração na superfície do terreno, contaminando o solo e as águas subterrâneas e superficiais.

Ainda, relata que eram despejados no lixão também carcaças de animais e plásticos vazios com indicações de uso de medicações, situação que teria sido confirmada por servidores públicos municipais ouvidos no Ministério Público. É importante ressaltar que o projeto básico relativo à licitação não menciona em nenhum momento as regras ambientais a serem observadas por ocasião do cumprimento do contrato. Da mesma forma, a empresa vencedora da licitação não possuía autorização ambiental para fazer a dispensação correta do lixo.

De acordo com o que foi relatado pelo réu WILLAMES DOS SANTOS DA SILVA em audiência, o lixão, local onde eram depositados os resíduos coletados, já era usado antes da licitação em comento, tendo apenas continuado a mesma prática. A testemunha RAIMUNDO TEIXEIRA BARROS JÚNIOR, motorista de um dos veículos utilizados na coleta do lixo, declarou em juízo que descarregava no lixão. A testemunha ADRIANO SOUSA SANTOS, coletador de lixo, declarou judicialmente que coletava lixo hospitalar, o qual era despejado no lixão por ordem de servidor conhecido por Orlando, que, por sua vez, recebia as ordens do chefe FABIO VIANA, ora réu e então Secretário Municipal de Obras.

Resta, pois, incontroversa a execução irregular dos serviços de coleta de lixo, o que também constitui ato de improbidade administrativa, pois foi operacionalizado o serviço de coleta de lixo sem a devida licença ambiental, violando o art. 10, X (agir negligentemente na conservação do patrimônio público ambiental) e art. 11,
caput
e incisos I e II, ambos da Lei 8.429/92.

DAS CONDUTAS ATRIBUÍDAS À FÁBIO MIRANDA VIANNA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS À ÉPOCA

A conduta imputada ao réu Fábio Miranda Vianna, então Secretário Municipal de Obras, foi considerada de extrema gravidade pela sentença, revelando sua participação ativa no esquema de improbidade administrativa que vitimou os cofres do Município de Nova Timboteua. Ficou demonstrado nos autos que o referido réu administrava, de fato, tarefas da empresa W. DOS S. DA SILVA EIRELI-EPP, mesmo sendo esta contratada do poder público. Ele decidia sobre as contratações de pessoas que prestariam serviços de limpeza urbana, bem como sobre quais veículos seriam utilizados para execução do contrato. Era, portanto, quem determinava os parâmetros da execução contratual, utilizando-se da estrutura administrativa municipal para dirigir atividades que, legalmente, competiam à empresa contratada.

Conforme apurado, Fábio Miranda Vianna autorizou e coordenou a utilização de servidores públicos e pessoas contratadas diretamente pela Prefeitura para executar os serviços de coleta de lixo, os quais deveriam ter sido realizados pela empresa. Essa conduta resultou em nítida duplicidade de pagamentos: o município pagava à empresa pela prestação dos serviços e, simultaneamente, arcava com os custos da mão de obra e insumos utilizados para a sua realização. Ademais, determinava que os veículos utilizados fossem abastecidos com combustível custeado pela administração pública, transferindo indevidamente os encargos operacionais da empresa para o erário.

Restou comprovado, ainda, que Fábio Miranda Vianna estava envolvido em um esquema de contratação de pessoas fantasmas, que recebiam salários sem prestar serviços efetivos, em troca de apoio político. Tal prática contribuiu para aprofundar o desvio de finalidade da administração municipal, gerando prejuízos expressivos ao patrimônio público.

DAS CONDUTAS ATRIBUÍDAS À JORGE MIGUEL FARO BITTENCOURT, EX-SERVIDOR MUNICIPAL

Quanto ao recorrente Jorge Miguel Faro Bittencourt, a prova dos autos revelou sua atuação deliberada e consciente na manutenção da fraude, seja por omissão dolosa na fiscalização do contrato, seja por participação ativa na execução do esquema, a partir da utilização de empresa em nome de seu filho (D. de Souza Bittencourt – ME), através da qual se falsificavam folhas de pagamento e se simulavam prestações de serviços não realizados.

Além disso, Jorge Miguel locava veículo de sua propriedade à empresa contratada, tendo confessado, em juízo, que recebia valores mensais a título de “contabilidade” da empresa, quando, na verdade, tais valores correspondiam a propinas, conforme restou evidenciado nos autos. A caçamba pertencente ao recorrente sequer era regularmente utilizada na prestação de serviços, configurando fraude contratual e uso de laranjas, conforme documental e testemunhalmente comprovado.

À época dos fatos, ocupava a função de Coordenador de Controle Interno da Prefeitura, em função de assessoramento, posição que lhe impunha o dever de zelar pela legalidade, transparência e regularidade dos atos administrativos, especialmente no tocante à execução de contratos públicos.

Contudo, segundo apurado, Jorge Miguel não apenas deixou de cumprir com os deveres inerentes ao seu cargo, como também contribuiu ativamente para a consolidação das ilegalidades. A sentença destaca que ele se manteve inerte diante das flagrantes irregularidades do contrato de coleta de lixo, mesmo sendo o responsável direto pela fiscalização e pelo controle interno dos atos administrativos. Mais que omissão, sua atuação foi marcada pela conivência institucionalizada com os atos ímprobos, o que permitiu que o esquema fosse perpetuado sem resistência interna.

Além do direcionamento da licitação, outro fato ímprobo se refere aos serviços de coleta de lixo, que eram executados pelos próprios servidores públicos do Município de Nova Timboteua, e não pela empresa W. DOS S. DA SILVA, de modo que o serviço contratado desta era mantido pela própria sociedade. Era papel da empresa D. DE SOUZA BITTENCOURT ME-ACESSO SERVICE, constituída em nome de Diego de Souza Bittencourt, mas de fato utilizada por seu pai Jorge Miguel Faro Bittencourt, fraudar as folhas de pagamento, tanto da Prefeitura Municipal como da empresa W. DOS S. SILVA.

Portanto, se verifica que o recorrente optou por manter-se em posição funcional que lhe permitia acobertar a fraude, promovendo verdadeira blindagem institucional às irregularidades. Sua conduta caracteriza flagrante afronta aos princípios da moralidade, impessoalidade e legalidade.

DAS CONDUTAS ATRIBUÍDAS À LUIZ CARLOS CASTRO, PREFEITO À ÉPOCA DOS FATOS

Em relação ao recorrente Luiz Carlos Castro, Prefeito à época dos fatos, a responsabilidade recai com ainda maior gravidade. Não só foi o chefe do Poder Executivo que homologou o certame fraudulento, como também assinou o contrato e o termo aditivo com a empresa fictícia, autorizou o pagamento antecipado sem empenho e sem atesto de execução contratual, como ainda recebia propina no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os valores pagos à empresa, segundo depoimento de Willames dos Santos Silva, corroborado por documentos e por depoimentos de outros réus e testemunhas.

De forma isolada, ele foi responsável por autorizar e ratificar a contratação da empresa W. dos S. da Silva EIRELI – EPP sem que fossem observadas as exigências legais indispensáveis à regularidade do certame e da execução contratual.

O prefeito ratificou a prorrogação do contrato com fundamento em parecer de advogado sem vínculo com a Procuradoria do Município, ignorando a existência de procurador concursado e violando, assim, preceitos legais básicos da Lei nº 8.666/93.

Restou demonstrado que o então gestor municipal tinha pleno conhecimento das fraudes praticadas na licitação e, ainda assim, autorizou a assinatura do contrato administrativo decorrente do Pregão Presencial n.º 005/2013, bem como de seu respectivo aditivo, mesmo diante de evidentes irregularidades. Ele validou os pagamentos realizados à contratada, mesmo sabendo que os serviços de coleta de lixo estavam sendo executados, na realidade, por servidores e contratados da própria Prefeitura, utilizando veículos, insumos e infraestrutura pública, o que gerou duplicidade nos gastos e prejuízo aos cofres públicos.

A sentença também apontou que Luiz Carlos Castro omitiu-se dolosamente na adoção de medidas de fiscalização e controle da execução contratual. Ademais, havia evidências documentais e testemunhais de que ele tinha conhecimento de que o verdadeiro administrador da empresa contratada era ex-servidor público municipal, com estreita ligação com membros de sua gestão, sendo um deles o pai do então Coordenador de Controle Interno.

A atuação do então prefeito não se limitou à negligência administrativa, mas foi marcada por anuência deliberada e cooperação ativa para a manutenção de um esquema de desvio de verbas públicas, caracterizando-se, assim, como conduta dolosa que violou frontalmente os princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade.

Por conseguinte, ao Prefeito não se aplicam as alegações de desconhecimento ou ausência de dolo. Ao contrário, foi o principal articulador do esquema ilícito, tendo se valido da estrutura da Administração Pública para viabilizar um modelo de governança paralela, voltado ao desvio de recursos públicos mediante simulação contratual.

Sua conduta se amolda com exatidão ao disposto nos arts. 9º, caput e IV; 10, I e VIII; e 11, I e II, todos da Lei nº 8.429/1992, impondo-se, pois, a manutenção de todas as penalidades aplicadas na sentença singular.

DA CONDENAÇÃO CONFORME A NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

No curso do trâmite do presente feito foi editada a Lei nº 14.230/21, que promoveu profundas alterações na Lei 8.429/92. Em um contexto geral, a maioria dos termos da nova lei são mais benéficos ao réu da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, sobretudo no tocante à extinção da modalidade culposa e do dolo genérico na prática dos atos ímprobos.

Em regra, as normas de direito material e processual-material, alteradas pela Lei nº 14.230/21, retroagirão em benefício do réu na Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, aplicando-se aos processos em curso os ditames da nova lei.

O sistema de responsabilização por Atos de Improbidade Administrativa tem a função de prevenir, dissuadir e reprimir a prática de atos ímprobos na organização do Estado e no exercício de suas funções, com vistas a assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos da Lei nº 8.429/92.

Nos termos do art. 1º, §4º, da Lei nº 8.429/92, ao sistema de Improbidade Administrativa são aplicáveis os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador, de caráter não penal, com fundamento também no art. 37, §4º, da Constituição Federal, cujo a finalidade é a busca da tutela de interesses públicos, se diferenciando do Direito Penal. Vejamos os supracitados artigos:

Art. 1º, Lei nº 8.429. O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.

Art. 37, CF/88. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

Dentre os princípios constitucionais aplicáveis ao direito administrativo sancionador, destacam-se o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, a legalidade, a culpabilidade, a pessoalidade e a irretroatividade da norma sancionadora.

Com as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/21 foi extinta a possibilidade de punição por ato de improbidade administrativa na modalidade culposa. A inovação trazida pela nova lei prevê a responsabilização apenas quando houver comprovação de dolo específico, com vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10º e 11, da Lei nº 8.429/92.

No caso dos autos, restou suficientemente demonstrado por meio de vastos meios de prova que as condutas eram dolosas, sendo, portanto, aplicáveis as sanções impostas.

Assim, concluo pela presença do elemento subjetivo necessário a caracterizar a prática de ato ímprobo, qual seja o dolo dos recorrentes.

Acerca disso, vejamos como tem se portado a jurisprudência em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI Nº 14.230/21 - IRRETROATIVIDADE DO NOVO REGIME PRESCRICIONAL - PRECEDENTE DO STF (TEMA 1.199) - RESPONSABILIDADE DO AGENTE QUE CONCORRE PARA A PRÁTICA DO ATO - CONTRATO ADMINISTRATIVO -PREVISÕES CONTRATUAIS - INOBSERVÂNCIA - PAGAMENTO ADIANTADO - OFENSA À LEI 8666/1993 - DESCUMPRIMENTO DO PRAZO - OBRA DIVERGENTE DA CONTRATADA - PRESENÇA DE DOLO - ATO ÍMPROBO - CONFIGURAÇÃO - DANO AO ERÁRIO - RESSARCIMENTO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - APROVEITAMENTO DO LITISCONSORTE - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE. 1 . O excelso STF, no julgamento do ARE 843989/PR, sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1199), fixou a tese de que o novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021 não é retroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da novel legislação. 2. Respeitada a coisa julgada, a legislação nova tem aplicação imediata aos processos em curso (art . 5º, XXXVI, da CF c/c art. 6º da LINDB). O art. 3º da Lei de Improbidade Administrativa possibilita a responsabilização daquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade . Nos termos da Lei nº 8.666/1993, as partes devem cumprir fielmente as condições estabelecidas no contrato administrativo. Injustificado o adiantamento de pagamento por obra pública sem que haja a sua realização ou fiscalização, em flagrante ofensa à forma e condições de pagamento previstas em contrato. Comprovado que os agentes emitiram nota fiscal atestando a execução de obra que sequer havia sido iniciada a fim de receber o adiantamento do pagamento, além da execução tardia e em condições divergentes da contratada, resta configurada a prática de ato ímprobo . É devido o ressarcimento integral do dano causado ao erário, se ef etivo e comprovado, ou seja, o erário deve ser ressarcido na exata medida do dano que lhe fora causado, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública (Art. 12, LIA). Impossibilitada a apuração imediata do quantum debeatur haja vista a necessidade de subtração da prestação efetivamente entregue, fica reservada à fase de liquidação da sentença. Nos termos do art . 1.005, parágrafo único, "havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará aos outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns". Inaplicável o princípio da insignificância aos casos de improbidade administrativa, vez que provenientes de lesão ao erário, de modo que a sua aplicação importaria ofensa à moralidade administrativa. Precedentes. (TJ-MG - Apelação Cível: 00096918620138130570, Relator.: Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 28/02/2024, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/02/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . ALTERAÇÃO EFETIVADA PELA LEI FEDERAL N. 14.230/2021 NA LEI FEDERAL N. 8 .429/1992. INAPLICABILIDADE. IRRETROATIVIDADE DO NOVO REGIME PRESCRICIONAL FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, ACERCA DO TEMA 1.199 . EFEITO VINCULANTE. MÉRITO. PROCESSOS LICITATÓRIOS. FRAUDE COMPROVADA . ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E PREJUÍZO AO ERÁRIO DEMONSTRADOS. SENTENÇA QUE CAPITULOU OS ATOS ÍMPROBOS NO ART. 9º, "CAPUT" E INCISO XII E 10, INCISO VIII, DA LIA. COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE ATOS ÍMPROBOS FUNDAMENTADOS NOS DISPOSITIVOS INDICADOS . DOLO DIRETO E ESPECÍFICO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NO PONTO. PENALIDADES APLICADAS PELO JUÍZO. CABIMENTO . SANÇÕES DEVIDAMENTE IMPOSTAS COM BASE NO ART. 12, INCISOS I E II, DA LIA. RECURSOS DESPROVIDOS. O Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema n . 1.199 (ARE 843989), com repercussão geral, firmou o entendimento de que "O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei". Para caracterização do ato de improbidade administrativa tipificado no art . 9º da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14 .230/2021, além do dolo direto e específico, é necessária a comprovação do enriquecimento ilícito do agente público ou de terceiro. E, para configuração do ato de improbidade administrativa do art. 10 há de se perquirir a existência de prejuízo ao erário. Comprovado o dolo direto e específico na prática das condutas encartadas nos referidos dispositivos, com enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário, devem os agentes ímprobos sofrer as sanções de acordo com os incisos I e II do art . 12 da mesma Lei. (TJ-SC - Apelação: 0900030-67.2017.8 .24.0067, Relator.: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 05/12/2023, Terceira Câmara de Direito Público)

Não há no conjunto dos recursos interpostos, qualquer elemento probatório novo ou argumento jurídico relevante que justifique a reforma da sentença.
As razões recursais se sustentam em

meras tentativas de desqualificação das robustas provas já constantes dos autos,

e em tentativas de

minimização da gravidade das condutas ilícitas praticadas
.

A sentença recorrida, de lavra minuciosa e tecnicamente irretocável, está embasada em densa documentação probatória, revelando com clareza e precisão a complexidade e a extensão do esquema de improbidade administrativa que vitimou o Município de Nova Timboteua.

Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade nas penalidades aplicadas, inclusive as atinentes à perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, ressarcimento ao erário e dano ambiental, as quais se mostram adequadas, proporcionais e necessárias à repressão e prevenção de práticas ímprobas.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.016, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 17/03/2026